Tribunal: STF
Processo: ARE 1576854
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-03-23

Ementa:
Direito administrativo e outras matérias de direito público. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Servidor público. Reajuste remuneratório. Revisão geral anual. Natureza infraconstitucional. Ausência de repercussão geral. Impossibilidade de aumento de vencimentos pelo Poder Judiciário com fundamento em isonomia. Agravo desprovido.

    I. Caso em exame

    1. Agravo regimental interposto contra decisão que manteve o entendimento de que a controvérsia sobre a natureza jurídica de reajustes remuneratórios para servidores públicos estaduais é infraconstitucional.

    2. O recorrente busca a rediscussão da matéria, alegando direito subjetivo à revisão geral anual e à equiparação salarial por isonomia, argumentando que os reajustes deveriam ser aplicados uniformemente a todos os servidores.

    3. A decisão agravada e o Tribunal de origem concluíram que os reajustes concedidos por lei estadual visaram apenas à adequação de gratificações, e não à revisão geral anual, e que a intervenção do Poder Judiciário para conceder aumentos salariais com base em isonomia é vedada.

    II. Questão em discussão

    4. A questão em discussão consiste em saber se os reajustes remuneratórios concedidos a servidores públicos estaduais por lei local configuram revisão geral anual ou mera adequação de gratificações, e se o Poder Judiciário pode determinar aumentos salariais com base no princípio da isonomia.

    III. Razões de decidir

    5. Não foram apresentados argumentos suficientes para infirmar a decisão questionada, configurando o agravo mero inconformismo e tentativa de rediscussão de matéria já decidida.

    6. A controvérsia sobre a natureza jurídica dos reajustes remuneratórios concedidos por lei estadual (se recomposição ou revisão geral anual) possui natureza infraconstitucional, conforme assentado pelo Supremo Tribunal Federal no tema 804 da repercussão geral (ARE 871.499).

    7. O Tribunal de origem, ao analisar a legislação infraconstitucional e o conjunto probatório, compreendeu que a lei em questão não tratou de revisão geral anual, mas sim de reajuste de gratificações, permitindo a atribuição de valores diferenciados segundo juízo de conveniência e oportunidade da administração.

    8. A intervenção do Poder Judiciário para aumentar vencimentos de servidores públicos ao fundamento de isonomia é vedada, conforme o disposto na Súmula Vinculante 37 do Supremo Tribunal Federal, sob pena de invasão ao mérito administrativo e à função legislativa.

    9. Divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o reexame de fatos e provas, bem como da legislação infraconstitucional local, providências inviáveis em recurso extraordinário, conforme Súmulas 279 e 280 do Supremo Tribunal Federal.

    IV. Dispositivo e tese

    10. Agravo regimental desprovido. 

    Tese de julgamento: 1. A controvérsia relativa à natureza jurídica de reajustes remuneratórios concedidos por lei estadual, se de revisão geral anual ou de ajuste de gratificações, possui caráter infraconstitucional, inviabilizando o processamento de recurso extraordinário por ausência de repercussão geral. 2. Não compete ao Poder Judiciário, que não possui função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia.